Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ELEGE O FORO DE FORMA ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC. Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedecer a um dos critérios legais.
2. A escolha aleatória de foro não pode se amparar somente na cláusula de eleição com vistas a burlar o art. 58, II, da Lei do Inquilinato.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.